Tribunal: TJSP
Processo: 1005949-61.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito c./c. repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Ação anterior em que foi reconhecida a inexigibilidade do débito da fatura referente a diferença de consumo decorrente de TOI. Autor que quitou a fatura e faz jus a devolução do valor. Autor que requer a devolução em dobro, afastada em sentença por

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito c./c. repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Ação anterior em que foi reconhecida a inexigibilidade do débito da fatura referente a diferença de consumo decorrente de TOI. Autor que quitou a fatura e faz jus a devolução do valor. Autor que requer a devolução em dobro, afastada em sentença por ausência de má-fé (art. 940 do CC e Súmula 159 do STF). Relação de consumo. Aplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC. Desnecessidade de comprovação de má-fé (Tema 929 do STJ). Reconhecido na ação anterior que a concessionária não explicou como chegou ao valor cobrado, visto que após a troca do medidor o consumo passou a ser menor. Indicativo de que o problema no medidor ocorreu em prejuízo do consumidor e não da concessionária. Engano injustificável. Irregularidade que não resultou em consumo menor. Concessionária que tinha elementos para constatar que a irregularidade do medidor não resultou em vantagem para o consumidor e prejuízo a ré, de modo que a cobrança não pode ser considerada justificável e de boa-fé. Devolução em dobro dos valores pagos. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.